Tribunal: TJSP
Processo: 0030769-54.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação ordinária de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel c./c. reconhecimento de domínio. Recurso distribuído à 6a Câmara de Direito Privado que entendeu que há prevenção da 12a Câmara de Direito Privado ( art. 105 do RITJSP), porque a ação visa declarar a nulidade de demanda diversa (ação de retificação de área no

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação ordinária de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel c./c. reconhecimento de domínio. Recurso distribuído à 6a Câmara de Direito Privado que entendeu que há prevenção da 12a Câmara de Direito Privado ( art. 105 do RITJSP), porque a ação visa declarar a nulidade de demanda diversa (ação de retificação de área no 000543-28.1997.8.26.0642), cancelando os registro imobiliárias da matrícula 46.982 porque seria a legítima proprietária, porém a área em litígio é objeto de ação de reintegração de posse no 1002401-71.2020.8.26.0642 ajuizada pela mesma autora, em que há discussão sobre sobreposição das matrículas 46.982 e 29.958, reputando que há conexão entre a ação de reintegração de posse e ação principal e podem ocorrer decisões conflitante ou contraditórias. Redistribuição para a 12a Câmara de Direito Privado, que reputou que ação principal visa a declaração de nulidade de ação anterior de retificação de área, o cancelamento dos respectivos registros e o reconhecimento de domínio, de modo que a controvérsia se refere a registro público e domínio de bem imóvel, matéria de competência da 1a Subseção de Direito Privado (art. 5o, I.16, I.17 e I.33, da Resolução 623/2013), inexistindo conexão ou risco de decisões conflitantes porque as ações tem causas de pedir e pedidos diversos, além das partes não diferentes. Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). A causa de pedir da ação principal se funda em direito de propriedade e suposta irregularidade ocorrida em ação anterior de retificação de área, requerendo a nulidade daquele processo, cancelamento dos registros da matrícula 46.982. Causa de pedir da ação de reintegração de posse que se funda em suposto esbulho possessório em relação ao imóvel de matrícula 29.958, requerendo a desocupação com identificação de cada invasor e reintegração de posse. Não há identidade de partes entre as ações, sendo parte comum apenas uma das autoras, iniciais de cada uma das ações tem por objeto imóveis diferentes, com causa de pedir e pedidos distintos, não se vislumbrando risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Ação principal. Matéria de competência exclusiva da 1a Subseção de Direito Privado (art. 5o, I.16, I.17 e I.33, da Res. 623/2013). Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (6a Câmara de Direito Privado) para julgamento do agravo de instrumento.